Tribunal: TJMT
Processo: 0003992-28.2010.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003992-28.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ZOZIMO WELLINGTON CHAPARRAL FERREIRA - CPF: 353.108.551-49 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A não oportunização da produção de provas às partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Zózimo Wellington Chaparral Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Graças – MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 0003992-28.2010.8.11.0004 julgou procedente a pretensão do Município de Barra do Garças – MT, em face do recorrente, nos termos do artigo 12,
caput
, III, da Lei 8.429/1992 (ID. 18487469).

Alega o recorrente preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada.

No mérito aduz que a sentença vergastada deve ser reformada, uma vez que a prestação de contas de forma insatisfatória, por parte do recorrente, não pode ser encarada como improbidade administrativa, tampouco servir de fundamento para uma condenação nas penas previstas na LIA.

Ao final pede o acolhimento das preliminares suscitadas, bem como pelo provimento do recurso (ID. 18487471 e ID. 18487472).

Contrarrazões acostadas ao ID. 18488951, postulando pela manutenção da sentença, e, via de consequência, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa (ID. 156553183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – COISA JULGADA.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise das razões recursais, verifica-se que o recorrente argui preliminarmente a existência do fenômeno jurídico denominado coisa julgada, contudo, a presente preliminar deve ser rejeitada. Explico.

O instituto da “coisa julgada” está previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil que a descreve como:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”.

Assim, para que esta seja verificada, necessária a existência de similitude entre partes, objeto e causa de pedir, o que no caso em apreço não ocorre, uma vez que apesar de que ambas as ações interpostas em desfavor do recorrente (Processo 2778-07.2012.40.1.3605 – que tramitou pela Justiça Federal e o Processo 0003992-28.2010.8.11.0004) versarem acerca de eventual Improbidade Administrativa, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma irrefutável, que as ações possuíssem o mesmo objeto.

Desta feita, entendo que não há que se falar, no caso dos autos, na incidência da coisa julgada.

Posto isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente suscita o cerceamento de sua defesa, consubstanciado no fato de que o Juízo
a quo
deixou de oportunizar eventual produção de provas pelas partes litigantes, passando a análise do mérito da causa de forma antecipada.

Pois bem.

Ao analisar o feito, mais precisamente o tramite processual, verifica-se que o magistrado de piso de forma antecipada e sem oportunizar as partes litigantes a eventual produção de provas, julgou procedente o feito, condenando o recorrente as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Dessa forma, com a devida vênia, observa-se que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de eventuais provas pelas partes.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, mormente no caso de reconhecimento de improbidade administrativa, ante a suposta comprovação de dolo específico dos réus, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, inc. LIV e LV, da CF.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada na prova do dolo específico, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real.”
(RAC n. 0004505-35.2016.8.11.0020, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 –
negritei
)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – COMPLEXIDADE EVIDENCIADA – ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo
.

2.
Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença
.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.”
(RAC n. 1000086-83.2020.8.11.0029, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.04.2022 –
negritei)

Sendo assim, pode-se reafirmar que a não oportunização da produção de provas pelas partes, dá ensejo à nulidade do ato sentencial.

Destarte, verifica-se que o ponto nodal da demanda, no tocante
a existência ou não de dolo específico e da prática de ato ímprobo
, não é tão simplória, mormente pelo fato de que sequer houve a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Isso porque, a incidência da Lei n. 14.230/21, que alterou a Lei n. 8.429/92, exige a comprovação do dolo específico para que haja a condenação pela prática de ato ímprobo, conforme entendimento firmado pelo e. STF, no julgamento da ARE n. 843.989/PR, no sentido de que para caracterização de ato ímprobo é necessária à comprovação da responsabilidade subjetiva do agente, exigindo-se a presença de dolo.

Logo, percebe-se que é prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 –
negritei
)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
Zózimo Wellington Chaparral Ferreira
e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de anular sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte a produção de eventuais provas, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024